Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual suspendeu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob alegação de ausência de bens penhoráveis. 1.1. Nesta sede, o agravante alega ser a suspensão prematura, pois houve bloqueio parcial de valores via SISBAJUD, demonstração de indícios de negociações imobiliárias e vínculos societários do devedor, além de não ter sido oportunizada a indicação de novos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da execução pode ocorrer antes do esgotamento das diligências de localização de bens; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação do exequente para manifestação viola o contraditório e compromete a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução foi ajuizada há menos de um ano, não havendo demonstração de esgotamento das diligências para localização de bens.
4. Documentos nos autos indicam bloqueio parcial de valores via SISBAJUD e indícios de patrimônio expropriável, como negociações imobiliárias e vínculos societários, indicando a plausibilidade de medidas adicionais.
5. A suspensão do feito executivo foi determinada sem intimação do exequente para manifestação ou indicação de novos bens, em afronta aos princípios do contraditório e da cooperação processual.
6. O art. 921, §1o, do CPC exige tentativas concretas e exaustivas de localização de bens antes da suspensão da execução.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a suspensão prematura da execução, sem esgotamento das diligências, compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
8. Impõe-se o regular prosseguimento da execução, com continuidade das diligências de localização patrimonial, sendo desproporcional a paralisação do feito neste estágio processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Teses de julgamento: "1. A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC exige a prévia realização de diligências concretas e exaustivas para localização de bens penhoráveis. 2. A ausência de intimação do exequente para manifestação antes da suspensão viola o contraditório e compromete a efetividade da tutela executiva."
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e §1o; 1.019, I e II; 1.017, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701358-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15/05/2025. TJDFT, AI 0701004-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 24/05/2023.